Tribunal: STF
Processo: Rcl 47766
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Tatuí contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão liminar na ADI nº 3.395/DF .
    O reclamante narra que o SIPROEM ingressou com Ação Cautelar antecedente nº 0006975-64.2021.5.15.0000, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário por ela interposto nos autos da Ação Coletiva nº 0010571-96.2021.5.15.0116, movida contra o ente público com o fim de suspender o ato administrativo que determinou o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino, diante das recentes transições do Plano São Paulo de enfrentamento à COVID-19 para fases menos restritivas.
    Relata que:
    “[e]m primeira instância a Ação Civil Coletiva foi julgada extinta sem resolução de mérito, tendo em vista que o juízo ‘a quo’, reconheceu a ilegitimidade da Vara especializada para decidir tal ação, uma vez que o município de Tatuí possui estatuto próprio que regula as relações de seus servidores públicos, razão pela qual referido recurso sequer deveria ser conhecido, e, tampouco concedido efeito ativo por meio de Cautelar antecedente. 
    No entanto, eis que mesmo interpondo o respectivo Recurso ordinário nos autos do processo n° 0010571-96.2021.5.15.0116, é fato que o SIPROEM também ingressou com a presente Tutela Cautelar antecedente, oportunidade aquela, em que o relator, por meio de decisão monocrática, deu parcial procedência ao pedido, suspendendo o retorno as aulas presenciais dos profissionais de educação discriminados no item 4.4, quais sejam: a) Professoras gestantes e puérperas; b) Educadores e educadoras dotadas daquelas comorbidades especificadas pelo Ministério da saúde (...); c) Professores e Professoras maiores de 60 anos de idade.”
    Sustenta que:
    “há inúmeros precedentes versando sobre o fato de não ser a Justiça especializada a competente para dirimir questões como esta do qual versa tal Cautelar antecedente, de modo que manutenir a decisão, que ora, se pleiteia a revogação, seria atentar-se ao que determina o artigo 988, III, CPC, bem como a entendimento assente de nosso Supremo Tribunal Federal, o que levaria a grande insegurança jurídica, se partirmos do pressuposto que, os Tribunais inferiores estão violando precedentes relevantíssimos e atuais de nosso Tribunal Maior.”
    Requer que seja julgado procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “determinando-se sua remessa a Justiça Comum, para que passe a tramitar em apenso ao processo n° processo n° 1002776- 92.2021.8.26.0624, que tramita perante o Juízo da Segunda Vara Cível de Tatuí, e que versa sobre o mesmo objeto, de modo a se evitar deisão conflituosas.”
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida nos autos da ação cautelar antecedente nº 0006975-64.2021.5.15.0000 em que, ao reconhecer a competência da justiça do trabalho, concedeu-se parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos do recurso ordinário interposto na Ação Civil Coletiva nº 0010571-96.2021.5.15.0116 e, consequentemente, determinou a suspensão das aulas presenciais até que a região do Município em questão passe para nova fase de maior flexibilização das atividades estabelecidas pelo Plano São Paulo de Estratégia para o combate a COVID-19.
     A autoridade reclamada, nos autos da ação cautelar antecedente nº 0006975-64.2021.5.15.0000, afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho com o seguinte fundamento: 
    “4.1) Superadas todas as questões preliminares, e com relação ao mérito em si, hei de reconhecer sua viabilidade, além de seu caráter de urgência.
    E a principal razão reside na consistência do inciso I do artigo 114 da CF/1988, cuja redação é cristalina ao declarar a competência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar ações cuja causa de pedir refere se ao descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 
    Ora, dita norma não faz qualquer distinção entre os regimes jurídicos que atrelam trabalhadores aos respectivos empregadores. Sua disposição tem por escopo atribuir a esta Justiça Especializada a competência para apreciar questões que envolvam o descumprimento de normas trabalhistas relacionadas com a segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 
    Nesse sentido, destaco os termos encontrados na Súmula 736 do STF:
     ´736 - Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.´ 
    Ou seja, na prática, irrelevante para o presente contexto todas aquelas discussões relacionadas com as ações de nº 0011131-14.2016.5.15.0116 e 2002705- 73.2019.8.26.0000. Afinal, nenhuma delas discute (ou discuta) a questão da segurança dos Professores ora representados pelo SIPROEM em seus respectivos ambientes de trabalho junto ao Município requerido. 
    4.2) Convém igualmente rechaçar eventuais arguições que liguem o presente pedido ao que já fora deliberado nos autos da ADIn nº 3.395-6 MC/DF, uma vez que o próprio STF dispôs não existir identidade estrita com o debate sobre a competência desta Justiça Especializada para julgar Ação Civil Pública que tem por fim impor a Administração Pública o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente profissional em que atuam não apenas servidores estatutários, como também funcionários terceirizados.
    Ressalto, aliás, ser esse também o entendimento atualmente adotado no âmbito do C. TST.” (e-Doc 7, p. 3)
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).”
    Observo que a relação jurídica firmada entre o Município de Tatuí e seus servidores é estatutária por força da Lei Municipal nº 4.400/2010, razão pela qual concluo que a submissão da matéria relativa ao descumprimento de normas de segurança, higiene e saúde de servidores estatutário em debate no âmbito da Justiça do Trabalho contraria a eficácia do entendimento consubstanciado na ADI nº 3.395/DF. 
    Nesse sentido: Rcl 46.917, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 29/04/21; Rcl 43.749, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 06/04/21; Rcl 44.008, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/03/21, Rcl 47.120, de minha relatoria, DJe de 31/05/21.
    Não obstante a decisão reclamada tenha sido proferida por autoridade judicial absolutamente incompetente, cumpre destacar que seus efeitos devem ser mantidos até que a Justiça comum (que é a competente para conhecer a causa) manifeste-se sobre a manutenção ou cassação de seus efeitos, dada a natureza cautelar do provimento, bem como em atendimento ao art. 64, § 4º, do CPC:
    "Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os feitos originários, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum.
    Ademais, mantenho os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos da ação cautelar antecedente nº 0006975-64.2021.5.15.000 até que a Justiça comum manifeste-se sobre a manutenção ou cassação de seus efeitos. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente